Tribunal: TJES
Processo: 0019442-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abandono Material; Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019442-80.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LILIANA LUCIA TONON NUNES
APELADO: LUIZ CARLOS TONON e outros (7)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0019442-80.2020.8.08.0024

RECORRENTE: LILIANA LÚCIA TONON NUNES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 99 DA LEI 10.741/03. RÉU DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ABANDONO DE IDOSO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por LILIANA LÚCIA TONON NUNES, em face da sentença (fls. 55/60) que julgou procedente a pretensão estatal e condenou o réu quanto ao crime de abandono de idoso, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR as denunciadas IZALINA APARECIDA TONON SANTOS e LILIANA LUCIA TONON NUNES as sançöes do art. 99 da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso) c/c art. 229 da CF.

[...]

Portanto, conforme preceituam os arts. 43, I e 45, §10 e 20 , da Lei Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por PRESTAÇAO PECUNIARIA, pelo que aplico aos réus, Izalina Aparecida Tonon Santos e Liliana Lucia Tonon Nunes, medida restritiva consistente em DOAÇÃO DE R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) em favor do FUPEN/VEPEMA, no prazo assinalado pelo JuIzo das Execuçöes Penais.

Em suas razões (ID. 11791560), o apelante alega que o acervo probatório não demonstrou devidamente a existência de dolo no caso concreto, além disso, alega insuficiência de provas para sustentar a condenação -
In Dubio Pro Reo.
Subsidiariamente, requer a absolvição da apelante, com base no princípio do
In Dubio Pro Reo.

Ademais, em último caso, requer o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e o proporcional redimensionamento na substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de R$ 600,00.

Por sua vez, o MP apresentou contrarrazões (ID. 11791562), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos verifico que as alegações do apelante devem prosperar em parte. Isso porque, pelo acervo probatório restou, comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do delito previsto no
artigo 99 da Lei 10.741/03
, qual seja:

“
Art
.
99
da Lei 10.741/03
:
Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado: Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.”

Como se verifica nos autos, o depoimento das testemunhas deixa claro que a apelante privou a vítima, um idoso de 82 anos, de cuidados indispensáveis para manutenção de integridade física, estando obrigada a fazê-lo, de acordo com as disposições do artigo 229 da CF, quais sejam:

“
Art. 229, CF
. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os f
ilhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“A prova oral judicialmente produzida em cotejo com os elementos indiciários constantes dos autos, permite concluir que as acusadas permitiram que a vItima fosse exposta a perigo efetivo, bern como que negligenciararn corn os cuidados necessários ao idoso.

Diante desse contexto, entendo perfeitamente caracterizado o tipo penal imputado as rés, não havendo que se falar em insuficiência probatória.”

Nesta toada, se o conjunto probatório demonstra de forma consistente a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação do réu.

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria, sob a fundamentação de que a pena foi majorada indevidamente, entendo que esta deve prosperar. Explico.

No presente caso, ouso discordar do magistrado
a quo
no que tange à culpabilidade - a única circunstância judicial considerada desfavorável, haja vista que apenas afirmou que a Apelante “agiu com um claro nível de reprovabilidade em sua conduta”.

É sabido que, para que uma ação seja classificada como um crime, ela deve ser socialmente reprovável, pois fere um bem jurídico que é significativo para a coletividade; afinal, se não fosse assim, não seria considerada uma infração penal.

Dito isso, pode-se concluir que há ilegalidade na etapa inicial da dosimetria, uma vez que a decisão condenatória não evidenciou uma gravidade concreta que ultrapassasse a inerente ao delito praticado pela Apelante. A omissão de cuidar de seu pai idoso, de maneira voluntária e ciente, apenas evidencia sua intenção.

Com o exposto, entendo que houve equívoco quanto à aplicação da pena, haja vista a inexistência de circunstância judicial desfavorável e, portanto, a pena definitiva deve ser fixada no mínimo legal previsto pelo art.
99 da Lei 10.741/03
, qual seja,
02 (dois meses) de detenção
.

Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados de tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. [...] REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE. [...]
Levando em conta que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis, que não há provas da condição econômica do agente e nem justificativa para a fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo,
em atenção ao princípio da proporcionalidade, esta deve ser reduzida ao mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal.
(
TJMG
, Apelação Criminal 0212038-15.2019.8.13.0145, Rel. Des. Edison Feital Leite, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJEMG 22/6/2022).”

Nesse sentido,
SUBSTITUO a sanção de detenção por
prestação pecuniária
, impondo à recorrente medida restritiva que consiste no pagamento de
01 (um) salário-mínimo
a favor do FUPEN/VEPEMA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar a pena no mínimo legal previsto no art.
99 da Lei 10.741/03
. Sem custas e honorários.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Excelentíssimo, Presidente.

Rememoro que se trata de Apelação Criminal, interposta por LILIANA LÚCIA TONON NUNES, em face da sentença (fls. 55/60) que julgou procedente a pretensão estatal e condenou a ré pela prática do crime de abandono de idoso.

Em suas razões (ID. 11791560), a apelante alega inexistência de dolo e crime impossível. Subsidiariamente, requer a absolvição, invocando aplicação do princípio do in dubio pro reo, por não existir prova suficiente para a condenação. Em último caso, requer o redimensionamento da pena base ao mínimo legal e o proporcional redimensionamento na substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de R$ 600,00.

Em contrarrazões (ID. 11791562), o MP requereu a manutenção integral da sentença recorrida. O MP de 2o grau, no parecer de ID 11914882, manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, que lhe seja concedido parcial provimento, apenas com a fixação da pena-base no mínimo legal e, consequentemente, no quantum da pena alternativa de multa.

Na sessão do dia 08/08/2025, a eminente relatora, Dra. Thaita Campos Trevizan, votou no sentido de dar provimento parcial ao recurso, apenas para fixar a pena no mínimo legal previsto no art. 99 da Lei 10.741/03.

Após a sustentação oral da advogada da apelante, pedi vista dos autos, para analisar, com mais cuidado, o caderno processual, as teses em debate e, em especial, as provas colacionadas aos autos.

Hoje, trago meu voto para contribuição do julgamento, já antecipando que estou acompanhando o voto da Eminente Relatora.

O ponto nodal é aferir se restou, ou não, configurada a prática do crime previsto no art. ART. 99, DA LEI 10.741/03 (ESTATUTO DA PESSOA IDOSA), que assim estabelece:

“Art. 99 da Lei 10.741/03: Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado:

Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.”

Como se pode verificar da leitura do tipo penal, trata-se de delito de perigo abstrato, no qual o risco é presumido pela simples violação da norma, sem necessidade de resultado naturalístico. O bem jurídico tutelado é a dignidade e segurança da pessoa idosa.

A defesa sustenta ausência de dolo específico, argumentando que a vítima não estava verdadeiramente abandonada, pois residia com o irmão, recebia visitas e possuía renda própria.

Entretanto, a análise do conjunto probatório revela situação diversa: i) Depoimento da vítima: José Tonon Sobrinho confirmou integralmente o teor do B.O., relatando que morava sozinho, dificilmente recebia visitas dos filhos e que as filhas Izalina e Liliana o haviam abandonado; ii) Relatório do CREAS: Demonstra que apenas após o registro do B.O. e intervenção estatal os filhos se organizaram para cuidar do idoso, evidenciando omissão anterior; e iii) Testemunha Alessandra Santa Rosa: Confirmou que somente a filha Marilza assumiu minimamente os cuidados, e que o idoso permanecia sozinho durante o dia e à noite.

Assim, o dolo se evidencia pela consciência da apelante quanto ao estado de vulnerabilidade do genitor idoso e pela omissão voluntária em prestar-lhe a assistência devida, em desrespeito ao dever constitucional previsto no art. 229 da CF/88.

Saliento que o fato de outro irmão ou irmã prestar assistência ao pai idoso não isenta os demais irmãos de também o fazer, pois o dever é de todos. Não há que se falar em crime impossível por impropriedade do objeto. A situação de risco à integridade do idoso estava configurada, tanto que houve intervenção dos órgãos de proteção após o registro da ocorrência.

Ademais, o fato de a vítima possuir alguma renda ou receber eventual auxílio de terceiros não afasta a responsabilidade dos filhos pelo dever de cuidado, nem descaracteriza a situação de perigo.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência registrado pela própria vítima (fl. 15), relatório informativo do CREAS (fls. 183/184) e depoimentos colhidos em audiência.

A autoria também se encontra suficientemente comprovada, sendo incontroverso que a apelante é filha da vítima José Tonon Sobrinho, pessoa idosa de 82 anos.

Nessa perspectiva, na mesma linha de entendimento da Relatora, entendo por correta a condenação.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena, verifico que, no voto condutor, acertadamente, já foi dado parcial provimento ao apelo, fixando-se a pena babe no mínimo legal.

Com efeito, ao revisar o caderno processual, concluo por acompanhar, na íntegra, o voto proferido pela Eminente Relatora.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito